Tribunal: STJ
Processo: 0000706-51.2020.8.12.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187201 - MS(2024/0468626-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L P T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO
CONSENTIMENTO, DA EXPERIÊNCIA SEXUAL PRÉVIA E DO
RELACIONAMENTO
AMOROSO.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO JURÍDICA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido manteve a condenação pelo
-A do
1.
art. 217
Código Penal, assentando que a vítima tinha 13 anos, que o agravante
sabia da idade e que não houve anuência familiar válida, além de
registrar agressões no contexto de violência doméstica, também objeto
de condenação.
A tese defensiva de revaloração jurídica, fundada em relacionamento
2.
amoroso, suposto consentimento da vítima, maturidade sexual e
anuência familiar, exige a revisão da moldura fática fixada pelas
instâncias ordinárias, providência vedada na via especial pela
Súmula 7/STJ.
Ademais, a orientação consolidada desta Corte (
e
3.
Súmula 593/STJ
Tema 918) estabelece que “o crime de estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima
para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento
amoroso
com
o
agente”.
A
superação
excepcional pressupõe quadro fático assentado que afaste a lesão ao
bem jurídico, o que não se verifica na espécie.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54953666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d0bcd3a6-1365-48d7-a487-04024a23e1f5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d0bcd3a6-1365-48d7-a487-04024a23e1f5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187201 - MS(2024/0468626-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L P T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO
CONSENTIMENTO, DA EXPERIÊNCIA SEXUAL PRÉVIA E DO
RELACIONAMENTO
AMOROSO.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO JURÍDICA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido manteve a condenação pelo
-A do
1.
art. 217
Código Penal, assentando que a vítima tinha 13 anos, que o agravante
sabia da idade e que não houve anuência familiar válida, além de
registrar agressões no contexto de violência doméstica, também objeto
de condenação.
A tese defensiva de revaloração jurídica, fundada em relacionamento
2.
amoroso, suposto consentimento da vítima, maturidade sexual e
anuência familiar, exige a revisão da moldura fática fixada pelas
instâncias ordinárias, providência vedada na via especial pela
Súmula 7/STJ.
Ademais, a orientação consolidada desta Corte (
e
3.
Súmula 593/STJ
Tema 918) estabelece que “o crime de estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima
para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento
amoroso
com
o
agente”.
A
superação
excepcional pressupõe quadro fático assentado que afaste a lesão ao
bem jurídico, o que não se verifica na espécie.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. P. T. contra decisão que negou
provimento ao recurso especial interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal n. 0000706-
51.2020.8.12.0008).
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e no
§ 9o, do
art. 217
art. 129,
Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), tendo sido fixadas as
penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 meses de detenção, além
do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
A defesa interpôs apelação criminal, almejando a absolvição por atipicidade
material do delito de estupro de vulnerável em razão de relacionamento afetivo
consentido e, subsidiariamente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
em razão da menoridade relativa.
O Tribunal
negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fl. 225):
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a
ocorrência dos fatos narrados na inicial relativos ao estupro de vulnerável,
não se admite a absolvição com base no suposto consentimento da vítima,
considerando a vulnerabilidade da adolescente de tenra idade, não havendo
excepcionalidade que permita o reconhecimento da atipicidade do fato.
Embora inexista vedação legal específica, prevalece o entendimento
jurisprudencial de que a incidência de circunstância atenuante não pode
resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando contrariedade ao
-A do Código Penal, à
art. 217
luz das peculiaridades do caso.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, assentando a
irrelevância do consentimento da vítima e de sua experiência sexual para a configuração
do crime de estupro de vulnerável, à luz da
e consignando que a
Súmula 593/STJ,
discussão sobre vulnerabilidade e violência presumida demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que não pretende o
reexame de provas, mas a revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas
reconhecidas pelas instâncias ordinárias, tais como relacionamento afetivo e duradouro,
maturidade sexual da vítima, consentimento da ofendida e anuência familiar com a
convivência.
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido contrariou o
-A do Código
art. 217
Penal, pois a conduta seria materialmente atípica ante a ausência de violação ao bem
jurídico tutelado.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso
especial, absolvendo o agravante.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Como exposto, o agravante foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no
-A do Código Penal
art. 217
(estupro de vulnerável), mais 3 meses de detenção pelo crime do
§ 9o, do
art. 129,
Código Penal (lesão corporal em situação de violência doméstica), além da obrigação de
indenizar a vítima por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O Tribunal, por sua vez, manteve essa condenação, sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
229/231
Pois bem.
A defesa argumenta que, no presente caso, mesmo admitindo hipoteticamente
a imputação de que o acusado manteve relações sexuais com a vítima, que na
época contava com 13 anos, tal relação não ocorreu mediante violência ou
grave ameaça, mas sim com o consentimento da ofendida.
As testemunhas apresentadas corroboram essa afirmação, evidenciando que
a vítima teria correspondido ao envolvimento. A vítima declarou ter
namorado o réu por um período de um ano e seis meses, durante o qual
ocorreram relações sexuais. O relacionamento foi encerrado após a denúncia
de agressões por parte do réu, motivadas por ciúmes. Afirmou que seus
familiares estavam cientes do namoro e que houve consentimento por parte
deles. Em juízo, o apelante confirmou que as relações sexuais começaram
antes de sua entrada no Exército, em janeiro de 2019. Mas alegou acreditar
que não corria risco de ser processado, uma vez que tanto a vítima quanto
seus familiares consentiam com o relacionamento. Ocorre que a genitora da
vítima, em realidade, relatou que nunca aprovou o relacionamento, tampouco
seu marido, pai da ofendida. Contudo, mesmo desaprovando a relação,
permitiu que ocorresse devido à resistência da filha em obedecer às regras
familiares e a sua insistência em ver o namorado, muitas vezes fugindo de
casa. A testemunha Maria informou que acreditava que a mãe da vítima tinha
conhecimento do relacionamento e que sua aceitação perdurou até o
momento das agressões.
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

Sustenta a defesa que "à vista de tais noções, analisadas em conjunto com as
definições de criança e de adolescente conferidas pela Lei no 8.069/90,
entende- se pela viabilidade da relativização da vulnerabilidade nos casos
envolvendo adolescentes faixa entre 12 e 14 anos de idade".
Ressalvo que já me manifestei anteriormente (Cf. TJMS. Ap. n. 0500083-
02.2014.8.12.0052. Minha Relatoria. Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal.
J.
; Ap. n. 0001855-67.2015.8.12.0005. Minha Relatoria. Órgão
9/11/2015
Julgador: 2a Câmara Criminal.
), pela possibilidade de
J.16/4/2018
relativização da norma prevista no
-A, do CP, quando há o
art. 217
consentimento da vítima, formação de família e pequena diferença de idade,
cuja conclusão depende da análise concreta da hipótese, conforme as
circunstâncias demonstrem a possibilidade de reconhecer que a vítima possui
discernimento suficiente para tal conduta.
Esse entendimento está em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), que em 28 de maio de 2015 julgou o Recurso Especial
pela Terceira Seção, processado sob o rito do artigo 543-C do
1480881/PI,
antigo Código de Processo Civil. Nesse julgamento, estabeleceu-se a tese de
que "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no
-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
art. 217
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam
a ocorrência do crime" (Tema Repetitivo 918).
Contudo, o STJ tem admitido a aplicação de distinguishing em casos
específicos, como no julgamento que concluiu que "a manutenção da pena
privativa de liberdade do recorrente, em processo no qual a pretensão do
órgão acusador se revela contrária aos anseios da própria vítima, acabaria
por deixar a jovem e o filho desamparados não apenas materialmente, mas
também
emocionalmente,
desestruturando
uma
entidade
familiar
constitucionalmente protegida" (
e AR Esp
REsp n. 1524494/RN
1555030/GO,
relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em
DJe
, entre
18/05/2021,
21/05/2021)
outros (STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno
REsp n. 2.015.310/MG,
Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/09/2023,
21/09/2023;
relator Ministro Olindo Menezes, relator para
REsp n. 1.977.165/MS,
acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/05/2023,
DJe de
AgRg no
relator Ministro
25/05/2023;
REsp n. 2.029.009/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
06/12/2022,
.
14/12/2022)
No entanto, na hipótese em análise, a conduta do autor não se coaduna com
esse entendimento excepcional. Ademais, os fatos ocorreram em 2018,
posterior a publicação da Súmula 593 que foi editada pela Terceira Seção do
STJ aos 25.10.2017, segundo a qual o "crime de estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática
do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente", publicada no DJe aos 6.11.2017.
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

Portanto, no presente caso não se pode alegar absolvição por atipicidade da
conduta com base no consentimento da vítima. Embora tenha havido um
relacionamento amoroso entre a ofendida e o apelante, é evidente que ela
tinha apenas 13 (treze) anos e que o recorrente tinha plena ciência dessa
idade. Assim sendo, não se pode desconsiderar a existência do delito de
estupro de vulnerável pois consolidado o entendimento jurisprudencial de
que tal delito não pode ser relativizado à luz do fato concreto.

O agravante afirma que não pretende o reexame de provas, mas a mera
revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas (relacionamento amoroso e
duradouro, consentimento da vítima, maturidade sexual e anuência familiar).
Todavia, o acórdão estadual consignou, com base em prova judicial e
inquisitorial, que a vítima tinha 13 anos, que o agravante sabia da idade e que a genitora
“nunca aprovou o relacionamento, tampouco seu marido, pai da ofendida”, permitindo-o
apenas “devido à resistência da filha em obedecer às regras familiares” (e-STJ fls.
).
229/231
A decisão agravada registrou, ainda, a existência de agressões motivadas por
ciúmes, que culminaram, inclusive, na condenação por lesão corporal no contexto de
violência doméstica.
A desconstituição do juízo de tipicidade e da subsunção ao
-A do CP,
art. 217
como pretende a defesa, reclama nova incursão na moldura fática fixada pelas instâncias
ordinárias, providência obstada pela

Súmula 7/STJ.
Outrossim, a superação do enunciado
exige quadro fático
593/STJ
excepcional assentado nas instâncias ordinárias e juridicamente relevante para afastar a
lesão ao bem jurídico, o que não se verifica nas premissas delineadas no acórdão
recorrido.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VULNERABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA IRRELEVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 83 E 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o
Ministério Público buscava a condenação do agravado pelo crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), alegando a suficiência
das provas para comprovar a materialidade e autoria do delito. O agravante
alega ausência de ciência sobre a idade da vítima, bem como erro de
proibição, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a
comprovação de que o réu tinha ciência da idade da vítima menor de 14 anos
para configurar o crime de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se a
presunção de vulnerabilidade da vítima, nesse tipo de crime, pode ser
relativizada em razão de eventual consentimento ou experiência sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ, em recurso repetitivo (Tema 918 -
, firmou o entendimento de que a prática de conjunção
REsp 1.480.881/PI)
carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos caracteriza o crime de
estupro de vulnerável, independentemente do consentimento ou da ciência da
idade da vítima, dada a presunção absoluta de vulnerabilidade.
4. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que o réu manteve relações
sexuais com a vítima de 13 anos, conforme sua própria confissão e os
depoimentos da vítima e das testemunhas. Afirmou, ainda, que a palavra da
vítima, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para
comprovar o crime em casos de violência presumida.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a
caracterização do crime de estupro de vulnerável, é irrelevante o
consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior (
.
Súmula 593/STJ)
6. As alegações de erro de tipo e de relativização da presunção de violência
exigiriam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta
instância, em razão do enunciado da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.486.870/MA,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu embargos de
divergência, visando à desclassificação da conduta de estupro de vulnerável
para importunação sexual e à revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há divergência
jurisprudencial quanto à desclassificação da conduta de estupro de
vulnerável para importunação sexual, considerando a alegada ausência de
vulnerabilidade da vítima por embriaguez.
3. Outra questão em discussão é saber se o abalo emocional da vítima pode
justificar a majoração da pena-base, ou se constitui consequência natural do
tipo penal de estupro.
III. Razões de decidir
4. A ausência de similitude fática entre os julgados impede o reconhecimento
de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

5. A vulnerabilidade da vítima, constatada pelas instâncias ordinárias, não
pode ser afastada em razão da Súmula 7 do STJ.
6. A majoração da pena-base pelas consequências do crime é válida quando
o abalo emocional da vítima ultrapassa o esperado para o tipo penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de similitude fática entre os julgados impede o reconhecimento
de divergência jurisprudencial.
2. A majoração da pena-base pelas consequências do crime é válida quando
o abalo emocional da vítima ultrapassa o esperado para o tipo penal.
Dispositivos relevantes citados:CP,
-A, § 1o; CP,
-A; STJ,
art. 217
art. 215
Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
482.345/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2019; STJ, AgRg nos
EDcl no AR Esp
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1923215/AM,
Turma, julgado em 26.04.2022.
(AgRg nos
relator Ministro Ribeiro Dantas,
EAREsp n. 2.580.311/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
4/9/2025,
10/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 783a17e2-e08b-4cf8-8fb7-5d328203b82c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0468626-2
REsp 2.187.201 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007065120208120008 0000706512020812000850000 7065120208120008
706512020812000850000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: L P T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L P T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485<41;0;0458@
2024/0468626-2 - REsp 2187201 Petição : 2026/0017078-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 9D588947-9FBD-48E2-AF27-701F3D45304F